Tribunal: TJPA
Processo: 0011801-72.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011801-72.2007.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ATAUALPA TAVARES REBELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0011801-72.2007.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

APELADO: ATAUALPA TAVARES REBELO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

APELAÇÃO CÍVEL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À CONDENAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO AUTOR DE POSSUIR CONTA POUPANÇA COM SALDO POSITIVO NO PERÍODO DE JUNHO DE 1987 (BRESSER). REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível

interposta por
BANCO DO BRASIL S/A.
,
irresignado com a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que -
nos autos da ação (processo em epígrafe), ajuizada por
ATAUALPA TAVARES REBELO –
julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial de pagamento de expurgos inflacionários referente ao Plano Bresser
.

Em suas razões, defende o apelante, em resumo:

“O Recorrido, não apresentara, em nenhum momento, qualquer indicio de Conta Poupança, a presente ação deveria ter sido julgada Improcedente, por falta de provas, não é somente o Recorrente que tem obrigação de arcar com o ônus da prova, também o recorrido, deverá apresentar indícios de seus direitos, o que infelizmente não ocorrera por sua parte.

Há de se ressaltar que não existe por parte do recorrido que não fora apresentado o mínimo de indicio como numeração da Conta Poupança, aniversário das Contas Poupanças sena primeira ou segunda quinzena, pois na época era imprescindível, pois nem todos tinham direito, a ausência de comprovação de Conta Poupança levaria de imediato a Inépcia da Petição Inicial, sem os documentos indispensáveis a propositura da ação, esta deveria ter sido julgada. Sem Julgamento do Mérito. Impõe-se ressaltar, a título de esclarecimento, que não é necessário a juntada dos extratos dos meses em que houveram os expurgos inflacionários, mas apenas prova da existência e da titularidade da conta poupança”.

Nesses termos, postula pelo conhecimento e provimento do apelo, com vistas a julgar totalmente improcedente os pleitos da exordial.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:

“Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Assento, de plano, que merece provimento o presente apelo. Como passo a expor.

É sabido que a inversão do ônus da prova, garantida pelo Código de Defesa do Consumidor, não é automática, devendo ser levada em consideração a existência da hipossuficiência na capacidade de produzir prova por parte do consumidor. Além disso, conforme preceitua o artigo 333, I do Código de Processo Civil/73, o autor deve instruir seu pedido com elementos mínimos que permitam a aferição do seu direito.

Nesse sentido, em que pese seja possível a interpretação em benefício da parte hipossuficiente, esta deve trazer aos autos prova indiciária do direito alegado.

Nestas hipóteses, tem-se entendido que, se de um lado incumbe ao banco réu o ônus de trazer aos autos os extratos bancários postulados de forma detalhada e completa, em atenção ao disposto no diploma consumerista; de outro lado, recai sobre a parte autora, o ônus quanto a prova mínima da relação jurídica alegada e a

especificação dos períodos em que pretende ver exibido os extratos.

Este foi o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.133.872/PB, submetido à sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC)- AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS BRESSER E VERÃO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - NÃO-OCORRÊNCIA - EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA CORRENTISTA - POSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - CONDICIONAMENTO OU RECUSA - INADMISSIBILIDADE - RESSALVA - DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - INCUMBÊNCIA DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC)- ART. 6º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211/STJ - NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I - Preliminar: nas ações em que se discutem os critérios de remuneração de caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças de correção monetária e dos juros remuneratórios, o prazo prescricional é de vinte anos, não transcorrido, na espécie;

II - A obrigação da instituição financeira de exibir os extratos bancários necessários à comprovação das alegações do correntista decorre de lei, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do Código do Consumidor, de integração contratual compulsória, não podendo ser objeto de recusa nem de condicionantes, em face do princípio da boa-fé objetiva;

III - A questão relativa ao art.
6º
da
LICC
não foi objeto de debate no v. acórdão recorrido, ressentindo-se o especial, portanto, do indispensável prequestionamento, incindindo, na espécie, o Enunciado n. 211/STJ;

IV -
Para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos

;

V - Recurso especial improvido, no caso concreto.

( REsp 1133872/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 28/03/2012) Grifou-se.

No caso em tela, após análise dos documentos dos autos observa-se que a parte autora não instruiu a inicial com documentos
hábeis a demonstrar a existência de saldo em conta poupança em seu nome junto ao Banco demandado
, no período reclamado na inicial.

Os documentos de ID nº 4536674 – pág.09, 4536674 – pág.11 e

4536674 – pág.12 não comprovam a existência de saldo na conta poupança indicada e no período do Plano Econômico Bresser, apenas se referem a comprovantes de solicitação de documento (pedidos nº 4863145, 4863215 e 4863281), formalizados em 25/05/2007. Chama a atenção, ainda, que foram anotados à mão as seguintes numerações: 100.009.843-2; 200.009.843-0 e 300.009.843-9. Estas últimas indicariam a numeração da caderneta de poupança.

Contudo, observo que as solicitações formuladas sequer indicam o período que se objetiva adquirir os extratos, tampouco consta qualquer comprovação de saldo porventura existente.

Com efeito, outra conclusão não se pode chegar, a não ser há de que
é da parte autora o ônus da prova da existência de saldo positivo na poupança no período em que postula a cobrança dos chamados expurgos inflacionários.

Corroborando a mesma
ratio decidendi
aqui exposta, cito os seguintes julgados da corte cidadã e dos tribunais pátrios:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO DE COBRANÇA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTA POUPANÇA -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO NOBRE. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.

1.
" A jurisprudência do STJ entende que, nas ações em que são discutidos critérios de remuneração de depósitos em caderneta de poupança e postuladas as respectivas diferenças, é cabível a inversão do ônus da prova para determinar à instituição financeira o fornecimento dos extratos, desde que comprovados, com indícios mínimos, a relação jurídica
e a existência de saldo nos períodos desejados. "
(AgInt no REsp 1221541/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 24/08/2016); AgRg no AREsp 774.945/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 27.11.2015. Inexistência de demonstração na hipótese dos autos. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1504079/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017). Grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL DO PROMOVIDO. AÇÃO INDIVIDUAL DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DECORRENTES DO PLANO BRESSER E VERÃO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO UNIBANCO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO.

Constitui fato público e notório que o Banco Unibanco sucedeu o Banco Banorte, depositário da caderneta de poupança objeto da presente demanda, pelo que surge insofismável a sua legitimidade passiva.

Tratando-se de expurgos inflacionários dos Planos Bresser (1987) e Verão (1989), a prescrição é vintenária e fundamenta-se no art. 177 do Código Civil de 1916.

Quando entrou em vigor o Código Civil de 2002, já havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional previsto no Código anterior, ou seja, 20 (vinte) anos. Nessa situação, aplica-se o art. 2.028 do CC/2002.

MÉRITO. TÉRMINO DO SOBRESTAMENTO DO FEITO COM A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO RE 626307.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELOS AUTORES DE POSSUÍREM CONTA POUPANÇA COM SALDO POSITIVO NO PERÍODO DE JUNHO DE 1987 (BRESSER) E JANEIRO DE 1989 (VERÃO). REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO APELO.

Nas ações em que se busca a correção da caderneta de poupança segundo os índices expurgados nos Planos Bresser, Verão e Collor,
possível a inversão do ônus da prova em desfavor da entidade financeira demandada, desde que a parte autora da ação demonstre, ainda que minimamente, a existência de conta e saldo à época.

No caso concreto, os Promoventes/Apelados apenas trouxeram aos autos comprovante de saldo referente à conta-poupança mantida junto ao Banco Real - de nº 544384-1, Ag. 082, e, ainda, na data de 07/11/84, de modo que sequer sabemos se o genitor dos Autores possuía, de fato, a aludida conta-poupança de nº 2348010, Ag. 024, do Banco Bancorte, mencionada na petição inicial; bem assim, se ambas as contas-poupanças existiam no período dos planos econômicos reclamados (junho/1987, janeiro e fevereiro/1989).

“A jurisprudência do STJ entende que, nas ações em que são discutidos critérios de remuneração de depósitos em caderneta de poupança e postuladas as respectivas diferenças, é cabível a inversão do ônus da prova para determinar à instituição financeira o fornecimento dos extratos, desde que comprovados, com indícios mínimos, a relação jurídica e a existência de saldo nos períodos desejados.”
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1504079 / RJ. Rel. Min. Marco Buzzi. J. em 13/06/2017).
(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0798805-12.2007.8.15.0000, Relator: Des. Leandro dos Santos, 1ª Câmara Cível). Grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
A inversão do ônus da prova garantida pelo Código de Defesa do Consumidor não é automática, devendo ser levada em consideração a existência da hipossuficiência na capacidade de produzir prova por parte do consumidor.
E, para que o ônus da prova recaia sobre a instituição financeira, impõe-se à parte autora, a prova mínima da relação jurídica alegada e a especificação dos períodos em que pretende ver exibido os extratos
( REsp nº 1.133.872/PB, submetido à sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil). Neste sentido,
é ônus da parte autora demonstrar, ainda que minimamente, a existência de saldo em conta-poupança de sua titularidade no período dos planos econômicos objeto do pedido.
Prova produzida pela partes que comprovam que quando da incidência dos Planos Econômicos objetos da presente ação não havia saldo na conta poupança indicada pela autora. Sem prova do fato constitutivo do direito alegado, a parte autora deixou de atender ao disposto no artigo 333, inciso I, do CPC, pelo que o julgamento de improcedência do feito é medida que se impõe. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME”. (Apelação Cível Nº 70041755398, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Martin Schulze, Julgado em 28/06/2016).
(TJ-RS - AC: 70041755398 RS, Relator: Martin Schulze, Data de Julgamento: 28/06/2016, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/07/2016). Grifo nosso.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SALDO EM CADERNETA DE POUPANÇA NOS PERÍODOS DOS PLANOS VERÃO, COLLOR I E II. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. INDÍCIOS MÍNIMOS. AUSENTES.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por ocasião do julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia nº 1.133.872/PB, que a inversão do ônus da prova somente será cabível na hipótese do poupador demonstrar a plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos, ônus do qual não se desincumbiu a autora. 2. É da parte autora o ônus da prova da existência de saldo positivo na poupança no período em que postula a cobrança dos chamados expurgos inflacionários. 3. Não sendo demonstrada a existência e a titularidade de conta poupança no período dos expurgos inflacionários, impõe-se a improcedência do pedido de pagamento das diferenças decorrentes da correção monetária dos depósitos em cadernetas de poupança afetados pelos Planos Econômicos Verão e Collor I e II.Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
(TJ-GO - 05182875720098090051, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 03/05/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/05/2019). Destaquei.

Isto posto,
conheço do presente recurso de Apelação e, no mérito, dou-lhe provimento
, para julgar totalmente improcedente os pedidos da exordial, nos termos da fundamentação. Custas e honorários advocatícios, estes no percentual de 10% sobre o valor da causa, pelo autor.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 20/03/2024